Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-36.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000201-36.2024.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
ERLANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado:
Cleiton Cristiano
M
eneses
P
inheiro – OAB/BA37368-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Mariana Tejo Marques de Oliveira

Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Assunto: Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Munições
de Uso Permitido

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.
1.

ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO.

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO
QUE
DEMONSTRA QUE
O

RÉU
FOI INTEIRAMENTE RESPONSÁVEL PELA
S
PRÁTICA
S
DELITUOSA
S

ACERCA DAS
QUA
IS
FOI CONDENAD
O.
CRIME
S

QUE
NÃO COMPORTA
M
A MODALIDADE CULPOSA. MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
POLICIAL,
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL
.

2.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE A POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL A FIM DE ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES.
3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FRAÇÃO FIXADA PELO JULGADOR.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, EM SEU GRAU MÁXIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. MAGISTRAD
O
QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A FRAÇÃO APLICADA,
2
/3 (
DOIS
TERÇO
S
), CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DISCRICIONARIEDADE D
O
JULGADOR PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.
4. CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8000201-36.2024.8.05.0150
,
em que figura como
APELANTE
ERLANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECI
MENTO

E
IM
PROVI
MENTO
do recurso
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator